Tribunal: TJDFT
Processo: 0747340-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. CRIME HEDIONDO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SUSPENSÃO DO MANDADO DE PRISÃO. INVIABILIDADE. TRABALHO EXTERNO. EXAME CRIMINOLÓGICO. FACULDADE DO JUIZ. NECESSIDADE. NATUREZA DO CRIME E PECULIARIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme inteligência do art. 105 da Lei de Execução Penal, transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, se o réu estiver ou vier a ser preso, o Juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento para a execução. 1.1. A expedição do mandado de recolhimento à prisão é ato judicial licito, sendo uma consequência natural da condenação definitiva, ainda que o regime inicial para cumprimento da pena seja o semiaberto, não havendo qualquer ilegalidade no ato do d. Juízo da Execução Penal.
2. O Juiz, diante do caso concreto e de suas peculiaridades, poderá determinar a realização do exame criminológico, desde que exponha a necessidade de forma fundamentada. No mesmo sentido, a Súmula no 439 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Tratando-se de crime hediondo, aliado às peculiaridades do caso concreto, mostra-se necessária a realização do exame criminológico antes da concessão de benefícios externos, a fim de se averiguar se o apenado possui condições para ser reinserido no meio social.
4. Recurso conhecido e desprovido.